Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720924-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE ESTEVAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36680238) interposto pelo BANCO BMG SA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de rescisão contratual com declaratória de inexistência de débito movida por JOSE ESTEVAO DOS SANTOS em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o trecho do decisório combatido (ID 120485224 – processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSE ESTEVAO DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A . Aduz a parte autora que verificou no histórico de créditos do benefício previdenciário a ocorrência de cobranças mensais a partir da folha de pagamento 02/2018, sob a denominação RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC), no importe variável de R$ 169,68 (cento e sessenta e nove reais, e sessenta e oito centavos) a R$ 181,51 (cento e oitenta e um reais, e cinquenta e um centavos). Afirma que em atenção ao verificado recordou-se que no início de 2018 teria sido creditado em sua conta bancária de recebimento da aposentadoria um valor expressivo (R$ 4.350,05), advindo do banco réu, momento em que o autor entrou em contato com a instituição e foi informado que se trataria de um empréstimo concedido pelo Requerido. Aduz que jamais pleiteou qualquer empréstimo ao Requerido e solicitou na ocasião a imediata devolução desse valor, o que foi feito por boleto bancário no mês seguinte, no importe de R$ 4.456,01 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, e um centavo). Ressalta que jamais recebeu qualquer cartão de crédito da Requerida, e tampouco teve encaminhado a seu domicílio faturas de cobranças dos valores supostamente devidos pelo alegado uso de cartão de crédito. Requer, assim, que seja concedida tutela de urgência inaudita altera pars para suspensão das cobranças lançadas mensalmente no benefício previdenciário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, uma vez que a autora nega a contratação de qualquer empréstimo com o banco réu. Outrossim, corrobora com a narrativa a comprovação do recebimento do valor R$ 4.350,05, advindo do banco réu seguido da devolução no mês seguinte no valor de R$ 4.456,01 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, e um centavo) conforme comprovantes de ID's. 120187338 e 120187341, de modo que se vislumbra, ao menos em cognição sumária, a ausência de intenção da parte em firmar relação jurídica com a instituição requerida. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que o autor permanecerá realizando o pagamento de débitos que afirma não ter contraído, o que afeta a sua subsistência. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que a medida é reversível, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito caso, posteriormente, reste demonstrada a regularidade da contratação. Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que o réu se abstenha de realizar os descontos mensais, provenientes do suposto empréstimo ou contrato de cartão de crédito, até o julgamento final de mérito diretamente nos benefícios previdenciários do autor, sob pena de multa mensal de R$ 3.000,00. Oficie-se o INSS para que cesse os descontos a título de RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC) decorrentes do Banco requerido. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Pretende o agravante a reforma do r. decisório com o indeferimento da tutela. Explica que a parte agravada contratou cartão de crédito consignado, tendo realizado saques. Assevera que, diferente do que consta na petição inicial, o agravado fez uso do cartão para saque e o valor foi creditado em sua conta. Menciona que, por se tratar de um cartão de crédito consignado, a agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do agravado realizar o pagamento do restante da fatura. Sustenta existir contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes de boa-fé, não havendo motivo para suspender os descontos. Defende ausência de razoabilidade na fixação da multa no caso de descumprimento da ordem judicial. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da decisão e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma do decisum, revogando a determinação de abstenção dos descontos e da multa arbitrada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Consta do caderno processual eletrônico que a parte agravada desconhece a contratação de cartão de crédito, alegando não ter ocorrido a contratação de qualquer modalidade de empréstimo por parte dele (ID 120187330 autos de referência). Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Em relação à fixação da multa, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Com efeito, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ressalte-se que não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a multa fixada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador